Tribunal: STF
Processo: AI 697476
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso sem
   assinatura. Inexistente. Precedentes.
1. Pacífica a
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de
   considerar inexistente o recurso sem a assinatura do
   advogado.
2. Agravo regimental não-conhecido.